Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730278-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: F.D.A.N. Agravados: Associação dos Alunos e Funcionários do CEJAEP EAD de BSB - Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.F.N. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729991-68.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por F.D.A.M., menor assistida por sua genitora RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONCA, em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB e ASSOCIACAO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO CEJAEP EAD DE BSB - CNPJ: 33.412.710/0001-88, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que cursa o 3o ano do ensino médio perante a instituição de ensino Colégio Marista de Brasília e que foi aprovada no vestibular para o curso de Medicina da instituição Centro Universitário de Brasília - CEUB, a evidenciar a sua capacidade intelectual, apta a lhe permitir a conclusão antecipada do ensino médio por intermédio de supletivo e, com isso, inscrever-se no curso superior no qual logrou aprovação. Ressalta a urgência em razão do prazo final para matrícula definitiva no semestre em curso. Por fim, formula pleito provisório visando que a primeira ré proceda à imediata matrícula da requerente no Curso de Medicina, bem como que a segunda ré admita e aplique os testes do curso supletivo em tempo hábil para que possa apresentar a documentação necessária à efetivação da matrícula. O feito encontra-se suficientemente instruído, possibilitando a análise da medida antecipatória. É o breve relatório. Fundamento e decido. A parte autora demonstra a aprovação, em 16o lugar, no vestibular para o Curso de Medicina da CEUB, cujo curso se inicia no próximo dia 29/7/2024. Todavia, para efetivar a matrícula é preciso apresentação do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar, a depender da aprovação nas avaliações de curso supletivo para conclusão do ensino médio. Acostou aos autos a negativa da primeira demandada em promover a matrícula (declaração negativa anexada – ID 204867480). Não há nos autos comprovação de negativa de aplicação das provas do curso supletivo pela segunda demandada. A questão sub judice é a mesma do IRDR 13/TJDFT, cuja tese firmada por este Egrégio Tribunal é a seguinte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora julgado em 26/4/2021, pela Câmara de Uniformização, nos termos do Acórdão 1353357 (autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), houve interposição de Recursos Especial e Extraordinário, em 28/4/2022, com remessa ao Superior Tribunal de Justiça em 15/7/2022, conforme certidão ao ID 37373403 (autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000). Os Recursos Especial e Extraordinário foram interpostos há mais de 1 (um) ano e não há determinação do relator do IRDR 13/TJDFT de prorrogação do prazo de suspensão. Em 3/11/2022, por decisão monocrática do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, foi determinada a distribuição, por prevenção ao REsp n. 1.945.851/CE, do Recurso Especial interposto contra o acórdão do IRDR 13/TJDFT, visando a homogeneização da jurisprudência nacional sobre o tema. Em 22/5/2024, o C. STJ concluiu o julgamento do mérito do Tema 1.127 (REsp 1.945.879/CE), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que dispõe sobre “Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”, com acórdão publicado em 13/6/2024. Transcrevo a tese firmada no Tema 1.127/STJ: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Julgado o mérito pelo C. STJ dos Recursos Especiais afetados sobre a temática, o caso é de aplicação do §2o do art. 987 do CPC, que prevê que a tese jurídica firmada pela Corte Superior será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Ressalte-se a distinção do presente caso em relação à decisão proferida nos autos n. 0706196-55.2019.8.07.0018, no qual a liminar foi concedida antes da apreciação do tema repetitivo, tendo este Eg. TJDFT (Acórdão 1864022, 07295961320238070001) aplicado a Teoria do Fato Consumado, diante da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do Tema repetitivo 1.127/STJ. Esse não é o caso destes autos, já que o acórdão do repetitivo foi publicado em 3/6/2024 e a presente demanda ajuizada em 21/7/2024. Assim, ressalvado o entendimento pessoal desta Magistrada, o caso demanda a observância dos precedentes obrigatórios (art. 927, III, do CPC), quais sejam, as teses firmadas no Tema 1.127 do STJ e no IRDR 13/TJDFT, em prestígio à segurança jurídica e à uniformização jurisprudencial (art. 926 do CPC). Por tais razões, INDEFIRO a tutela de urgência. No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61877203), em síntese, que foi aprovada no procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Medicina promovido pelo UniCEUB. Verbera que para a efetivação da respectiva matrícula é necessária a comprovação de conclusão do ensino médio. Acrescenta que por ainda não ter concluído o ano letivo correspondente ao 3o ano do ensino médio, procurou efetivar matrícula na instituição de ensino recorrida, com o objetivo de abreviar a conclusão da aludida fase de ensino. Ressalta que os precedentes vinculativos firmados a respeito do tema por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda não produzem efeitos jurídicos, pois não houve o trânsito em julgado. Acrescenta que a capacidade intelectual da recorrente está demonstrada, pois, além da aprovação no exame vestibular em questão, cursou inglês na “Toronto Metropolitan University” e obteve bons resultados no PAS e no ENEM. Nesse contexto, assevera que sua matrícula não foi admitida, em virtude de ainda contar com a idade de 17 (dezessete) anos completos. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que a CEJAEP EAD seja obrigada a admitir a matrícula da recorrente, autorizando a realização dos testes destinados à conclusão do ensino médio, bem como que o UniCEUB efetue a matrícula da recorrente no curso de graduação em Medicina. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 61882918 e Id. 61882919). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a autorizar a matrícula da agravante de modo a possibilitar a realização do exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos. A agravante deseja participar do referido exame para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito em procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Medicina promovido pelo UniCEUB. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno, no entanto, o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação das normas jurídicas que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com a regra prevista no art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido convém observar também o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° - A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° - A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° - É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” (Ressalvam-se os grifos). A instituição que ministra o ensino médio poderia ter previsto, em seu Regimento Escolar, a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da resolução aludida. No entanto, não há notícia nos autos de que exista essa previsão. Por essa razão o eventual deferimento da tutela pretendida resultaria no afastamento da idade mínima legal estabelecida, de modo expressa, pela regra prevista no art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996. Em verdade, a utilização do exame supletivo por alunos com idade inferior a 18 (dezoito) anos certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar, ademais, que, em relação ao EJA - Ensino de Jovens e Adultos, houve afetação do tema para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado por Este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também fixou tese vinculativa por meio de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1127), senão vejamos: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator